Tribunal: STF
Processo: AO 7
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-07
Data de publicação: 1989-12-07

Ementa:
S.T.F.: COMPETÊNCIA ORIGINARIA (CF, ART. 102, I, N): JULGAMENTO, EM
GRAU DE APELAÇÃO, DE AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A HONRA PROVOCADA
POR REPRESENTAÇÃO DE NOVE DENTRE OS ONZE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL
COMPETENTE, INCLUIDA A MAIORIA DA COMPOSIÇÃO DA SUA CÂMARA CRIMINAL.
2. INJURIA: SUJEITO PASSIVO: A ALUSAO INSULTOSA E NÃO
INDIVIDUALIZADA AOS INTEGRANTES DE UM COLEGIADO DE POUCOS MEMBROS
A TODOS OFENDE.
3. ASSISTENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A FALTA DE SUA ADMISSAO
FORMAL E IRRELEVANTE, SE INILUDIVEL A LEGITIMAÇÃO PARA INTERVIR.
4. INJURIA: NÃO ADMITE RETRATAÇÃO E NÃO PODE SER CONSIDERADA
RETORSAO DE OFENSAS POSTERIORES; NÃO OBSTANTE, O INTUITO DE
RETIRA-LAS, A TÍTULO DE RETRATAÇÃO, DEVE REPUTAR-SE MANIFESTAÇÃO DE
ARREPENDIMENTO, A SER CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DA PENA.
5. CRIME DE IMPRENSA: PRESCRIÇÃO: INTERRUPÇÃO, CONFORME A LEI PENAL
COMUM.
6. CRIME DE IMPRENSA: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: ADMISSIBILIDADE DE
REQUERIMENTO DO OFENDIDO, APÓS A SENTENÇA.